Tribunal: TJMT
Processo: 1018075-58.2021.8.11.0000
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-02-23
Data de publicação: 2022-02-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018075-58.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Pagamento em Consignação, Compra e Venda]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[PAULO CLECIO FERLIN - CPF: 502.430.049-15 (ADVOGADO), MARIA DO CARMO CASTRO MARTINEZ - CPF: 125.038.988-74 (AGRAVANTE), JOANYCE DE CASTRO MARTINEZ - CPF: 496.287.479-91 (AGRAVANTE), FLAVIO DE CASTRO MARTINEZ - CPF: 654.342.428-15 (AGRAVANTE), PRISCILLA MARTINEZ - CPF: 091.802.509-55 (AGRAVANTE), RODRIGO MARTINEZ - CPF: 023.893.519-13 (AGRAVANTE), MONICA MARTINEZ BERTAGNOLI - CPF: 859.637.479-53 (AGRAVANTE), OSCAR MARTINEZ NETO - CPF: 814.892.189-04 (AGRAVANTE), OSCAR MARTINEZ FILHO - CPF: 654.342.778-72 (AGRAVANTE), DIEGO MOFARREJ MARTINEZ - CPF: 320.411.938-67 (AGRAVANTE), RAFAEL MOFARREJ MARTINEZ - CPF: 336.652.268-21 (AGRAVANTE), CARLOS MOFARREJ MARTINEZ - CPF: 336.652.368-94 (AGRAVANTE), ESPÓLIO DE OSCAR MARTINEZ - CPF: 008.674.118-72 (AGRAVANTE), OLINDA MARIA GOMES DA COSTA BRITO EUSEBIO - CPF: 216.299.928-52 (AGRAVADO), EDUARDO LEMOS PRADO DE CARVALHO - CPF: 251.308.688-03 (PROCURADOR), RICARDO LEMOS PRADO DE CARVALHO - CPF: 223.502.268-59 (ADVOGADO), BEATRIZ CAROLINA DE MAGALHAES MARTINEZ - CPF: 838.932.459-87 (TERCEIRO INTERESSADO), RENATA BORDIN MARTINEZ - CPF: 006.634.439-54 (TERCEIRO INTERESSADO), MILLES ZANIOLO BERTAGNOLI - CPF: 799.358.509-00 (TERCEIRO INTERESSADO), TAYSE CRISTINA RIGOLINO MARTINEZ - CPF: 921.586.179-34 (TERCEIRO INTERESSADO), LILIANE MOFARREJ MARTINEZ - CPF: 023.224.598-36 (TERCEIRO INTERESSADO), ESPÓLIO DE OSCAR MARTINEZ (AGRAVANTE), CLAUDIO NOVAES ANDRADE - CPF: 463.997.556-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Nº 1018075-58.2021.8.11.0000

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO EM RAZÃO DE DEFEITO NO NEGÓCIO JURÍDICO C/C CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO – DECISÃO QUE DEFERE LEVANTAMENTO PARCIAL DO VALOR CONSIGNADO PELA AUTORA COMPRADORA – COMPRA E VENDA IMÓVEL RURAL – TERMOS DENIFIDOS NO PACTO – RETENÇÃO DA PARCELA VENCIDA – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

Em ação de conhecimento, na qual se postula indenização ao fundamento de que o imóvel prometido à venda, fora, em tese, entregue área consolidada menor, necessita produção ampla de provas.

Não se mostra devida
a retenção pretendida pela autora a título de garantia de prejuízos que busca na ação de indenização, máxime se não há
discussão acerca de preço, prazo, redução ou rescisão do negócio que tem objeto e termos bem definidos.

Se os vendedores se obrigaram a aviar a escritura de compra e venda da área negociada em favor da compradora, é circunstância que revela a necessidade do regular processamento do procedimento previsto no Cadastro Ambiental Rural junto ao órgão ambiental competente.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Nº 1018075-58.2021.8.11.0000

AGRAVANTE: MARIA DO CARMO CASTRO MARTINEZ, JOANYCE DE CASTRO MARTINEZ, FLAVIO DE CASTRO MARTINEZ, PRISCILLA MARTINEZ, RODRIGO MARTINEZ, MONICA MARTINEZ BERTAGNOLI, OSCAR MARTINEZ NETO, OSCAR MARTINEZ FILHO, DIEGO MOFARREJ MARTINEZ, RAFAEL MOFARREJ MARTINEZ, CARLOS MOFARREJ MARTINEZ, ESPÓLIO DE OSCAR MARTINEZ

AGRAVADO: OLINDA MARIA GOMES DA COSTA BRITO EUSEBIO
PROCURADOR: EDUARDO LEMOS PRADO DE CARVALHO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
Maria do Carmo Castro Martinez e Outros
, contra decisão que na Ação de Indenização em razão de Defeito no Negócio Jurídico c/c Consignação em Pagamento n.º 1002223-86.2020.8.11.0013, movida por
Olinda Maria Gomes da Costa Brito
,
deferiu o levantamento parcial do valor depositado pela autora agravada, de R$1.887.500,00
e determinou que o restante aguarde o trânsito em julgado da lide, bem assim determinou seja oficiada a SEMA para que proceda imediata suspensão do pedido de revisão do Cadastro Ambiental Rural (CAR), iniciado após a propositura da ação (30-6-2020).

Em síntese, aduzem que a agravada propôs a presente ação com o objetivo de locupletamento ilícito, por força da compra e venda de imóvel denominado Fazenda Vila Bela, em 08-07-2019, firmado entre as partes e em condomínio do Sr. Pedro João Martins Carvalho.

Asseveram que toda a transação da compra e venda em nenhum momento ficou vinculada à extensão da suposta área consolidada para a validade do negócio jurídico firmado entre as partes.

Anotam que a agravada, ao requerer o deferimento do depósito judicial da quarta parcela que venceria em 01-7-2021, no valor originário de R$6.000.000,00 e atualizados em R$6.286.933,80, postulou que o montante ficasse depositado no processo até julgamento final, o que acabou por ser parcialmente deferido na decisão recorrida.

Afirmam que o valor total depositado é incontroverso e devido em favor dos requeridos, ora agravantes, desde o vencimento, como decidido no RAI 1003699-67.2021.8.11.0000.

Justificam que se a agravada, Sra. Olinda, preserva o ânimo em adquirir o imóvel, não há se falar em depósito consignado, muito menos de impedir os agravantes do levantamento de parte do preço livremente ajustado entre as partes, porquanto não há como antever o resultado da demanda.

Reclamam que impossibilitar o levantamento de todo o valor depositado se trata de antecipação do julgamento de mérito em ação indenizatória que sequer fora saneada.

Destacam que tanto no contrato originário, como no aditivo, a venda e compra da Fazenda Vila Bela foi realizada na modalidade
“ad corpus
” e que na entrega da posse, a autora agravada declarou expressamente que havia vistoriado a área a qual recebia sem ressalvas.

Ressaltam, assim, que não vincularam ou colocaram como condição ao preço, qualquer hipótese de acréscimo ou redução da área consolidada que será declarada no SIMCAR da Fazenda Vila Bela, ainda em análise da SEMA–MT.

Dizem que a agravada está atrapalhando o procedimento de homologação do SIMCAR protocolado desde 2017 e prestes a se concluir.

Anotam que só depois da homologação do SIMCAR é que poderão aviar a escritura de compra e venda da Fazenda Vila Rica.

Asseguram que ajuizaram ação de obrigação de fazer nº 1044092-42.2020.8.11.0041, em desfavor da SEMA-MT, cuja liminar para que fosse dado prosseguimento imediato ao procedimento homologatório do SIMCAR foi mantida no mérito da ação que, inclusive, transitou em julgado.

Reclamam, assim, que a decisão recorrida, na parte que determina a suspensão imediata do pedido de revisão do Cadastro Ambiental Rural (CAR), acaba por conflitar com aquela já transitada em julgado, objeto da obrigação de fazer.

Defendem que enquanto não concluído o procedimento de regularização do CAR, não pode ser admitida a intervenção de terceiros, porquanto os agravantes ainda são os legítimos proprietários da Fazenda Vila Bela, portanto, os únicos legitimados para prosseguir na certificação pretendida junto ao órgão ambiental.

Requerem a revogação da decisão na parte que determinou a SEMA-MT, a suspensão do processamento de homologação do SIMCAR.

Em sede de antecipação dos efeitos da tutela, postulam o deferimento do imediato levantamento do valor integral de R$6.286.933,80, dividido nas proporções indicadas, por meio de depósitos nas contas dos vendedores agravantes da Fazenda Vila Rica.

Foi concedido efeito
suspensivo à decisão agravada
,
na parte que determinou fosse oficiada a SEMA, para suspender o pedido de revisão do Cadastro Ambiental Rural (CAR), bem assim dos atos e procedimento relativos ao imóvel denominado
Fazenda Vila Bela (id 106005497).

Na
contraminuta, a agravada Olinda Maria Gomes da Costa Brito Eusébio
, requer o desprovimento do recurso (id 108688978).

Olinda Maria Gomes da Costa Brito Eusébio
interpôs Agravo Interno contra a concessão do efeito suspensivo ao recurso (id 109493462), o qual foi contraminutado pelo Espólio e Oscar Martinez e Outros (id 115365470).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Nº 1018075-58.2021.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Os agravantes
Maria do Carmo Castro Martinez e Outros
, requeridos na presente ação
de Indenização em razão de Defeito no Negócio Jurídico c/c Consignação em Pagamento n.º 1002223-86.2020.8.11.0013,
pretendem a antecipação dos efeitos da tutela a fim de que seja autorizado o
levantamento integral depositado

de R$6.286.933,80
, vinculado à presente ação, efetuado pela autora
Olinda Maria Gomes da Costa Brito
.

Da análise do negócio entabulado entre as partes, observa-se que diz respeito a Compra e Venda de Imóvel Rural firmado entre as partes em 08-7-2019, com ADITIVO formalizado aos 10-09-2019 (id 46757220 – na origem), em que a agravada compradora Olinda se obrigou aos seguintes pagamentos (cláusulas 3ª e 4ª do Aditivo):

a)

Uma parcela de R$8.392.857,14 a ser paga em 11-10-2019;

b)

Três parcelas anuais e consecutivas, a primeira de
R$8.750.000,00, a ser paga em 01-7-2020
, a segunda de
R$6.000.000,00 em 01-7-2021
e a última de
R$6.000.000,00, a vencer em 01-07-2022.

O objeto do presente agravo diz respeito a parcela
vencida em 01-7-2021, no valor de R$6.000.000,00
, que a autora agravada, promitente compradora
Olinda Maria,
realizou o depósito, mas pretende fique caucionado, a fim de indenizá-la
de eventuais prejuízos com possível procedência da ação.

Ocorre que a lide versa
, originariamente, de indenização postulada pela autora, em síntese, porque o imóvel prometido à venda pelos agravantes, fora, em tese, entregue área consolidada menor.

Não há, portanto, discussão acerca de preço, prazo, redução ou rescisão do pacto que, frisa-se, portanto, o negócio tem objeto e termos bem definidos.

O que a agravada promitente compradora Olinda pretende é assegurar o valor por ela própria depositado na ação, ao que parece para evitar os efeitos da mora e, ao mesmo tempo, fazer com que essa mesma
prestação, frisa-se, incontroversa da parcela já vencida
, fique caucionada, uma espécie de garantia em caso de eventual procedência da lide.

A controvérsia reclama produção de provas na origem a fim de apurar a real intenção das partes, consultando o contrato -interpretação das cláusulas contratuais-, para só então poder afirmar se é ou não o caso de julgar procedente os pedidos indenizatórios realizados pela autora agravada.

Assim, a questão relativa à modalidade do negócio e sua implicação no pedido de indenização deverá ser apurada com maior acuidade durante a fase de instrução probatória.

Ora, em se tratando de ação de conhecimento, em que se mostra necessária a produção ampla de provas,
não é razoável manter o valor da parcela já vencida e depositada livremente pela autora, para garantia de demanda com solução ainda incerta
, o que se dará pelo seu mérito, caso em que a higidez do pacto há que ser preservada.

Por fim, é caso de reformar a decisão também na parte que determinou a
SEMA, que interrompesse a análise do pedido de revisão do Cadastro Ambiental Rural (CAR), bem como atos e procedimentos relativos ao imóvel denominado Fazenda Vila Bela, objeto do contrato de compra e venda entre as partes, iniciados após a data da propositura da ação (30/06/2020).

Ocorre que há decisão de outro juízo, no caso nos autos da ação de obrigação de fazer nº 1044092-42.2020.8.11.0041, ajuizada pelos agravantes em desfavor da SEMA-MT,
cuja liminar para que fosse dado prosseguimento imediato ao procedimento homologatório do SIMCAR foi mantida no mérito da ação que, inclusive, transitou em julgado.

Colhe-se da parte dispositiva da sentença proferida a ação de obrigação de fazer (id 53536602 na origem da aludida ação nº

1044092-42.2020.8.11.0041):

“JULGO PROCEDENTE
o pedido inicial tão somente para determinar ao requerido que
observe os prazos estabelecidos na Portaria n. 389/2015/SEMA,
referente à análise e validação do
Cadastro Ambiental Rural MT-47.333/2017,
relacionado ao imóvel rural denominado Fazenda Vila Bela, localizado no Município de Conquista d’Oeste (MT), sem prejuízo do preenchimento integral dos requisitos exigidos por lei,
devendo o cumprimento desta decisão ser comprovado nos presentes autos no prazo de 15 (quinze) dias...”

Destaca-se, ademais, que como os Agravantes se obrigaram a aviar a escritura de compra e venda da aludida Fazenda Vila Bela em favor dos agravados, é circunstância que revela a necessidade do regular processamento do procedimento previsto no
Cadastro Ambiental Rural MT-47.333/2017,
relacionado ao imóvel rural denominado Fazenda Vila Bela, em trâmite na SEMA desde o ano de 2017.

Por derradeiro, resolvida a questão pelo mérito, julga-se prejudicado o Agravo Interno interposto pela agravada
Olinda Maria Gomes da Costa Brito Eusébio
(id 109493462).

Posto isso,
dá-se provimento ao recurso para afastar a retenção pretendida pela autora a título de garantia de prejuízos que busca na ação de indenização,
bem assim reformar a decisão
na parte que havia determinado a SEMA que suspendesse o pedido de revisão do Cadastro Ambiental Rural (CAR), demais atos e procedimento relativos ao imóvel denominado
Fazenda Vila Bela.

Quanto ao levantamento da importância depositada há que ser buscada no juízo de origem que decidirá, como de direito, observadas as condições próprias previstas na promessa de compra e venda.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/02/2022